Tribunal: TJMT
Processo: 1001308-25.2020.8.11.0017
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001308-25.2020.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[VANDERSON BARBOSA LIMA - CPF: 028.792.671-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), SUAIR HILARIO RIBEIRO FILHO - CPF: 011.833.401-84 (ASSISTENTE), JOAO PAULO TAVARES DA COSTA - CPF: 917.490.931-20 (ASSISTENTE), HYKARO VINICIUS ARAUJO GALVAO - CPF: 071.810.841-86 (ASSISTENTE), WELBER HENRIQUE PEREIRA DA SILVA - CPF: 048.037.821-56 (ASSISTENTE), JOAO PEDRO FERREIRA BEZERRA - CPF: 070.482.131-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ILICITUDE DAS PROVAS POR INVASÃO DOMICILIAR, IMPRESCINDIBILIDADE DO LAUDO PERICIAL DEFINITIVO,
NEGATIVA DE PROPRIEDADE DOS ILÍCITOS, CONDIÇÃO DE USUÁRIO – PEDIDO DE NULIDADE DAS
PROVAS DECORRENTE DA BUSCA E APREENSÃO E ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL E REDUÇÃO DAS PENAS –
PRELIMINAR – ANÁLISE NO MÉRITO – PRINCÍPIO DA
PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUTO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – CONFECÇÃO POR INVESTIGADORES DE POLÍCIA
NOMEADOS
AD HOC
– IDENTIFIÇÃO POR OBSERVAÇÃO SENSORIAL [VISUAL E OLFATIVA] – IMPRESCINDIBILIDADE DO LAUDO DEFINITIVO – ENTENDIMENTO DO STJ – APREENSÕES DECORRENTES DE DILIGÊNCIA
POLICIAL PARA LOCALIZAÇÃO DO AUTOR DE UM FURTO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE A TRAFICANCIA PRATICADA PELO APELANTE – MONITORAMENTO ANTECEDENTE NÃO REALIZADO – PRESENÇA DE 6 (SEIS) PESSOAS NO MOMENTO DA BUSCA DOMICILIAR – DEPOIMENTO DE USUÁRIO DE DROGA – ASSERTIVA DO APELANTE VEROSSÍMIL – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DO TRÁFICO E DAS AUTORIAS DELITIVAS –
JULGADOS DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVER O APELANTE.

Embora os entorpecentes apreendidos sejam facilmente identificáveis [pasta-base de cocaína e maconha], o
c. STJ firmou entendimento no sentido de que o laudo definitivo se afigura imprescindível para comprovar a materialidade do tráfico se o laudo preliminar não foi elaborado por perito oficial criminal, nem realizado procedimento e conclusões equivalentes, de modo a possibilitar grau de certeza idêntico (EREsp 1544057/RJ).

Para embasar condenação por tráfico de entorpecentes e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, pressupõe-se prova irrefutável da materialidade e autoria delitivas (TJMT, Ap 180045/2016; AP N.U 0000984-39.2008.8.11.0028).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1001308-25.2020.8.11.0017 - COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

APELANTE(S):

VANDERSON BARBOSA LIMA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por VANDERSON BARBOSA LIMA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, nos autos de ação penal (PJE N.U 1001308-25.2020.8.11.0017), que o condenou por tráfico de drogas com envolvimento de adolescente e posse de arma de fogo e munição de uso permitido, em concurso material, a 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/2006, art. 12 da Lei 10.826/2003 c/c art. 69 do CP - (ID 96280559).

O apelante suscita
a ilicitude das provas [apreensões de pasta-base, “dichavadores”, arma de fogo e munições] sob assertiva de que a busca domiciliar teria decorrido de “
mera denúncia de um suspeito de furto
” e não fora precedida de mandado judicial

e/ou autorização. No mérito, alega que: 1) o laudo definitivo seria imprescindível para comprovar a materialidade do tráfico de drogas; 2) a droga, a arma de fogo e as munições apreendidas não lhe pertenciam; 3) seria apenas usuário; 4) a majorante do envolvimento de adolescente deveria ser afastada.

Pede o provimento para que seja reconhecida a nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão e absolvido. Subsidiariamente, desclassificado o tráfico para posse de drogas para uso pessoal ou reduzidas as penas (ID 96280570).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 96280575).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal. Tráfico de drogas com envolvimento de adolescente e posse ilegal de arma de fogo. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. 1) Preliminar: Alegação de nulidade do processo por ilicitude da prova. Alegada afronta à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar (CF, art. 5.o, XI). Improcedência. Situação de flagrância de crimes permanentes. Desnecessidade de expedição de mandado de busca e apreensão. Eiva inexistente. 2) Mérito: Pretendida absolvição ou desclassificação. Suposta ausência de materialidade delitiva pela falta de laudo toxicológico definitivo. Teses improcedentes. Crime de natureza formal. Desnecessidade da comprovação do resultado naturalístico. Conduta em si cabalmente evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais. Laudo provisório que constatou a presença de substância entorpecente no material apreendido. Materialidade configurada. absolvição inviável. Réu preso em flagrante quando mantinha em depósito droga que seria destinada ao comércio ilegal, em conjunto com uma arma de fogo. Pretendida readequação da pena. Improcedência. Restou demonstrado que o um adolescente estava envolvido com o comércio espúrio praticado pelo réu. Portanto, correta a condenação com a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06. Parecer pelo desprovimento do apelo defensivo.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 99270954)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar de nulidade não será analisada diante da perspectiva de acolhimento da pretensão absolutória, à luz do princípio da primazia da resolução do mérito (CPC/2015, art. 282, § 2o c/c CPP, art. 3o).

Dito isso, vejamos.

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Fato 01

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 23/11/2020, por volta das 10h00min, na residência situada próximo à casa do Baiano, Cidade de Alto Boa Vista/MT, VANDERSON BARBOSA LIMA, consciente do caráter ilícito de sua conduta, possuiu e manteve sob sua guarda, no interior de sua residência, 01 (uma) arma de fogo, calibre .32, marca Indústria Nacional de Armas e 03 (três) munições calibre 32 intactas, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Fato 02

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 23/11/2020, por volta das 10h00min, na residência situada próximo à casa do Baiano, Cidade de Alto Boa Vista/MT, VANDERSON BARBOSA LIMA, consciente do caráter ilícito de sua conduta, tinha em depósito e guardava drogas, consistentes em uma porção de pasta base e dois dichavadores com resquícios de cannabis sativa L, capazes de causar dependência física e/ou psíquica, sem autorização e/ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo de constatação preliminar de mov. 46545608Pág. 1/2), bem como, na mesma data, momentos antes, vendeu uma porção de pasta base para a pessoa de Welber Henrique Pereira da Silva, envolvendo o adolescente JOÃO PEDRO FERREIRA BEZERRA na prática delitiva. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por meio de sua agente signatária, denuncia VANDERSON BARBOSA LIMA como incurso nas sanções do artigo 12 da Lei 10.826/2003 e artigo 33, caput c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11 .343/06, todos na forma do artigo 69 do Código Penal. [...]”
(Fernanda Alberton, promotora de Justiça – ID 96280514)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...] Primeiro deve estar provada a materialidade, que, in casu, não resta qualquer dúvida ante a análise dos autos como o auto de prisão em flagrante (ID 46545593); boletim de ocorrência (ID 46545594); auto de apreensão (ID 46545598); auto de Constatação Preliminar de substância entorpecente (ID 46545608); laudo pericial de balística forense de no 320.2.03.2020.014137-03, referente à apreensão de 01 (um) revólver calibre 32, e 03 (três) munições do mesmo calibre, intactas. (ID no 46545617).

Resta o segundo – autoria – ter a real certeza de que o sujeito ativo praticou o fato descrito na norma penal incriminadora. Neste ponto, também nenhuma dúvida há. [...]

Veja-se que mesmo com a negativa do réu a respeito de sua autoria no cometimento dos delitos que lhe fora imputado, as declarações consistentes das testemunhas (os policiais Suair Hilario Ribeiro e João Paulo Tavares da Costa), corroboradas pelas demais provas dos autos tornando, evidente a prática da traficância e posse ilegal de arma de fogo por parte do réu. Os Agentes Públicos declararam em solo policial e em juízo que receberam várias denúncias de tráfico de entorpecentes naquele endereço dando conta de que ele utilizava menores para a venda de drogas. [...]

Pelo conjunto probatório podemos concluir que as circunstâncias do fato revelam claramente que o acusado tinha em depósito e/ou guardava na residência drogas (cannabis sativa e pasta base) para a traficância. [...]

Pesa ainda a acusação de estar na posse de uma arma de fogo e munições.

Do que restou exposto acima, nota-se que o acusado estava sim na posse do revólver calibre .32, das munições, infringindo assim o disposto no artigo 12 da Lei 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento).

Aliás, no que pertine a estes crimes, temos o laudo da POLITEC no 320.2.03.2020.014137-03, qual evidenciou a capacidade de disparo do descrito armamento . (ID no 46545617).

Nota-se, com isso, que a condenação é mesmo de rigor, também, nesta parte.

Diante do exposto, após análise do conjunto probatório, tenho como configurado os crimes do artigo 33, caput e 40, inciso VI da Lei no 11.343/06 , c/c artigo 12 da Lei n. 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), de modo que a condenação do réu é medida que se impõe. [...]”
(Janaína Cristina de Almeida, juíza de Direito – ID 96280559)

Pois bem.

A materialidade da posse irregular de arma de fogo de uso permitido está consubstanciada no Laudo Pericial no 320.2.03.2020.014137-02 (ID 96280506), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de João Paulo Tavares da Costa e Suair Hilario Ribeiro Filho, investigadores de Polícia (ID 96280086/ID 96280087), Hikaro Vinicius Araujo Galvão, locatário da residência onde foram apreendidas as drogas e a arma (ID 96280089), João Pedro Ferreira Bezerra, adolescente infrator (ID 96280090), Welber Henrique Pereira da Silva, usuário de droga (ID 96280091), bem como o interrogatório de VANDERSON BARBOSA LIMA, apelante (ID 96280093).

Em Juízo, foram ouvidos João Paulo Tavares da Costa e Suair Hilario Ribeiro Filho, investigadores de Polícia, Hikaro Vinicius Araujo Galvão, locatário da residência onde foram apreendidas as drogas e a arma, Welber Henrique Pereira da Silva, usuário de droga, e interrogado o apelante (ID 96280549).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- em 23.11.2020, por volta das 10h, os investigadores de Polícia João Paulo Tavares da Costa e Suair Hilario Ribeiro Filho abordaram o usuário de drogas Welber Henrique Pereira da Silva, em via pública, por ser suspeito de furtar um posto de gasolina durante a madrugada, na cidade de Alto Boa Vista/MT. Em seguida, efetivaram busca pessoal e localizaram uma porção de pasta-base de cocaína, a qual informou ter adquirido do adolescente infrator João Pedro Ferreira Bezerra, na residência “
situada próximo à casa do Baiano
”. Na sequência, dirigiram-se ao imóvel indicado e, procedida busca domiciliar, encontraram 2 (dois) “dichavadores” com resquícios de maconha, uma arma de fogo, calibre 32, e 3 (três) munições do mesmo calibre (ID 96280086/ID 96280087 e 96280549);

- os policiais civis João Paulo Tavares da Costa e Suair Hilario Ribeiro Filho relataram, em ambas as fases da persecução penal, que o usuário Welber Henrique Pereira da Silva trazia consigo uma porção de pasta-base de cocaína e informou ter comprado a droga na residência onde foram encontrados os ilícitos, “
de um rapaz moreno
”; dirigiram-se até a casa indicada pelo usuário e, no local, haviam 6 (seis) pessoas; inicialmente, um acusava o outro; não existia investigação ou suspeita prévia de que o apelante estaria comercializando drogas na cidade; o suspeito de ser traficante no local se chamava Joaquim, vulgo “pesadelo” (ID 96280086/ID 96280087 e 96280549);

- o adolescente infrator João Pedro Ferreira Bezerra expôs, na fase policial, que estava na casa de Hikaro Vinicius Araujo Galvão, juntamente com o apelante e outras pessoas, quando o usuário Welber Henrique Pereira da Silva chegou para comprar droga; entregou a pasta-base ao referido usuário “
a mando
” do apelante (ID 96280090);

- Hikaro Vinicius Araujo Galvão, locatário da residência onde foram apreendidas as drogas, a arma e as munições, afirmou, em sede inquisitorial, que as drogas, a arma e as munições pertenciam ao apelante (ID 96280089). Em Juízo, alterou sua versão ao asseverar que os entorpecentes, a arma e as munições pertenciam ao adolescente infrator João Pedro Ferreira Bezerra, o qual teria assumido a propriedade dos ilícitos após saírem da Delegacia de Polícia; negou ter afirmado que os objetos pertenciam ao apelante (ID 96280549);

- o usuário Welber Henrique Pereira da Silva narrou, perante a autoridade policial, que usa droga há aproximadamente 15 (quinze) anos; comprou a droga apreendida em seu poder na residência em que o apelante estava, mas quem lhe entregou a pasta-base “
foi um rapazinho novinho
”; pagou R$50,00 (cinquenta reais) pela porção; foi a primeira vez que adquiriu drogas no local (ID 96280091). Na audiência, afirmou que nunca adquiriu drogas do apelante (ID 96280549);

- o apelante permaneceu em silêncio na fase policial e, sob o crivo do contraditório, negou a traficância e a posse irregular de arma de fogo, alegando que os ilícitos não lhe pertenciam; estava na residência para instalar um painel para televisão e um armário de parede; não residia no imóvel (IDs 96280093 e 96280549).

Dito isso, vejamos.

O
Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente foi confeccionado por investigadores de Polícia
nomeados
ad hoc
, cuja identificação das drogas [pasta-base de cocaína e maconha] ocorreu somente por observação sensorial [visual e olfativa], sem a realização de testes químicos pré-fabricados, também chamados “narcotestes” (ID 96280098).

Embora os entorpecentes apreendidos sejam facilmente identificáveis, o
c. STJ firmou entendimento no sentido de que o laudo definitivo se afigura imprescindível para comprovar a materialidade do tráfico se o laudo preliminar não foi elaborado por perito oficial criminal, nem realizado procedimento e conclusões equivalentes, de modo a possibilitar grau de certeza idêntico (EREsp 1544057/RJ – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 9.11.2016).

Por outro lado, as apreensões de uma porção de pasta-base de cocaína em poder do usuário Welber Henrique Pereira da Silva [peso não especificado], 2 (dois) “dichavadores” com resquícios de maconha, uma arma de fogo e 3 (três) munições, calibre 32, “
na residência situada próximo à casa do Baiano, na cidade de Alto Boa Vista/MT
”, decorreram de diligência policial para localização do autor de um furto ocorrido na madrugada do dia 23.11.2020, conforme se extrai dos depoimentos dos investigadores de Polícia João Paulo Tavares da Costa e Suair Hilario Ribeiro Filho, em ambas as fases da persecução penal.

Atente-se existia informação acerca da traficância praticada no referido imóvel [“
residência situada próximo à casa do Baiano, na cidade de Alto Boa Vista/MT
”], mas a mercancia ilícita não foi atribuída especificadamente ao apelante e não houve monitoramento antecedente para confirmar que ele também morava na residência e estaria realmente comercializando entorpecentes no local.

Note-se que haviam 6 (seis) pessoas na casa no momento da busca domiciliar e inexiste indicação do local em que o apetrecho, a arma e as munições foram encontrados, se na área comum da residência [sala, cozinha, varanda, lavanderia], privativa [quartos, banheiros] ou em poder de alguém.

O depoimento do usuário Welber Henrique Pereira da Silva também
não revela a prática da traficância difusa pelo apelante, visto que, na delegacia de Polícia, afirmou ter adquirido a droga do adolescente infrator
João Pedro Ferreira Bezerra e, sob o crivo do contraditório, asseverou nunca ter comprado entorpecentes do apelante.

A assertiva do apelante, no sentido de que não residia no local e os ilícitos não lhe pertenciam, afigura-se verossímil, sobretudo ao se considerar que não há registro de localização de documentos ou objetos pessoais dele no imóvel e, ao ser qualificado nas fases policial e judicial, indicou endereço diverso, qual seja “
casa próximo do bar da Monica, bairro Bandeirantes
” (IDs 96280093).

Nesse quadro processual, não há provas da materialidade do tráfico, tampouco de que o apelante concorreu para as infrações penais. Isso porque, para embasar condenação por tráfico de entorpecentes e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, pressupõe-se prova irrefutável da materialidade e autoria delitivas (TJMT, Ap 180045/2016 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 22.5.2017; AP N.U 0000984-39.2008.8.11.0028 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 27.9.2018).

Sendo assim, o apelante
deve ser absolvido, seja por não estar provada a existência do tráfico (CPP, art. 386, II), seja por inexistir provas de que concorreu para
as infrações penais (CPP, art. 386, V).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante, nos termos do art. 386, II e V, do CPP.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura, salvo se estiver presa por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021